Tribunal: TJMT
Processo: 0056918-64.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos etc.
Permaneçam suspensos os autos até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade a ser processado no Agravo de Instrumento n. 1000158-94.2019.8.11.0000.
Cuiabá, 26 de abril de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora